Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-30.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008147-30.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA ROZA LORENZZON - CPF: 551.799.679-53 (RECORRENTE), MARIANA ROZA LORENZZON - CPF: 055.405.081-14 (ADVOGADO), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora):Dou parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, no mérito, NEGO PROVIMENTO, e, de ofício, altero a sentença recorrida quanto aos consectários legais, nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008147-30.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o 1008147-30.2025.8.11.0037

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrida:
Marcia Roza Lorenzzon
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADE LABORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual e respectiva fundação previdenciária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de contribuição previdenciária, para condenar os recorrentes à devolução dos valores descontados indevidamente de servidora pública aposentada portadora de neoplasia maligna, no período compreendido entre a data do diagnóstico e a implementação da isenção, fixando correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde cada desconto e incidência da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários indevidos realizados em folha de pagamento de servidora aposentada; (ii) estabelecer se o termo inicial da isenção da contribuição previdenciária deve corresponder à data do diagnóstico da moléstia grave ou à data do laudo médico oficial; (iii) determinar o termo inicial correto de incidência dos juros de mora na repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários indevidos, por atuar como gestor da folha de pagamento dos servidores públicos estaduais.

4.

A neoplasia maligna integra o rol de moléstias graves previstas na legislação estadual aplicável, autorizando a redução da base de incidência da contribuição previdenciária de servidora aposentada.

5.

A concessão do benefício não exige comprovação de incapacidade total para toda e qualquer atividade laboral, bastando a demonstração da moléstia grave prevista em lei.

6.

O laudo médico oficial possui natureza declaratória, razão pela qual o termo inicial da isenção deve corresponder à data do diagnóstico médico da enfermidade.

7.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a prescrição quinquenal e incidir desde a data do diagnóstico da moléstia grave comprovada nos autos.

8.

Nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva.

9.

A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que os juros moratórios, em repetição de indébito tributário, são devidos apenas após o trânsito em julgado.

10.

A Emenda Constitucional n.o 113/2021 estabeleceu a incidência da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, sem alterar o termo inicial da constituição da mora em matéria tributária.

11.

A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os consectários legais ao regime previsto na legislação tributária e na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários indevidos realizados em folha de pagamento de servidora pública aposentada.

2.

O termo inicial da isenção da contribuição previdenciária de servidora aposentada portadora de moléstia grave corresponde à data do diagnóstico médico da enfermidade, independentemente da data do laudo oficial.

3.

Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40; Lei Complementar Estadual no 04/1990, artigo 213, inciso I e § 1o; Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 598; TJMT, RI no 1040612-06.2025.8.11.0001; TJMT, RI no 1053387-24.2023.8.11.0001; TJMT, AC no 1031768-88.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008147-30.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o 1008147-30.2025.8.11.0037

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrida:
Marcia Roza Lorenzzon
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso e de
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Ação:

Restituição de Contribuição Previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste
-MT.

Sentença (Id.
356458364)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando os recorrentes a restituírem à autora recorrida os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, no período compreendido entre novembro de 2021 e março de 2024, inclusive sobre as gratificações natalinas correspondentes, observada a data de início da doença em 09/11/2021, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, até a data da citação e, a partir da citação, incidência apenas da Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Recurso Cível Inominado
(Id. 356458365
)
:
os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, pedem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que a autora não comprovou a incapacidade para toda e qualquer atividade laboral, devendo ser considerada a data do laudo oficial e não do diagnóstico da doença.

Subsidiariamente, requerem
que os juros incidam a partir do trânsito em julgado, questionando os consectários legais aplicados na decisão recorrida.

Contrarrazões
(Id. 356458370): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008147-30.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o 1008147-30.2025.8.11.0037

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrida:
Marcia Roza Lorenzzon
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e por
Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança ajuizada por
Marcia Roza Lorenzzon
em face dos recorrentes
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora recorrida, em síntese, é
servidora pública aposentada, diagnosticada, desde 2021, com neoplasia maligna de rinofaringite.

Relata a demandante que a moléstia foi reconhecida administrativamente pelo próprio Estado de Mato Grosso, o que ensejou a concessão da isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária a partir de março de 2024.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária, desde o diagnóstico da doença.

Contra a sentença de procedência, insurgem-se os demandados, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, pedem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que a autora não comprovou a incapacidade para toda e qualquer atividade laboral, devendo ser considerada a data do laudo oficial. Subsidiariamente, requerem que os juros incidam a partir do trânsito em julgado, questionando os consectários legais aplicados na decisão recorrida.

Pois bem. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ressalte-se que, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, afinal, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DA AUTORA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS INDEVIDAMENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DE MATO GROSSO – MTPREV - RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –VALORES A SEREM RESTITUIDOS ATUALIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Com o advento da EC no 20/98, as disposições legais estaduais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a nova redação do artigo 40 da CF/88, de modo que não há que se cogitar da aplicação de leis revogadas quando da transferência para a inatividade em período bem posterior. Se as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração da servidora, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser devolvidos os valores descontados a titulo de contribuição previdenciária sobre tais verbas. Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos, além disso, os valores a serem ressarcidos a apelante serão devidamente atualizados até o presente momento, não havendo que se falar em maiores prejuízos. Sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas no 810 do STF e no 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031768-88.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA - VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO. 1 - Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2 - O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

(TJ-MT 10049197920188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)”.

Por essas razões, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas razões do recurso.

Quanto ao mérito, o deslinde da controvérsia limita-se a apurar se a autora comprovou os requisitos para a redução da contribuição previdenciária, bem como a data a ser considerada para a restituição dos valores indevidamente descontados.

No que tange à argumentação recursal no sentido de que não foi comprovada a incapacidade total para qualquer atividade laborativa, importante ressaltar que não é óbice para o reconhecimento do direito alegado, uma vez que a doença da autora recorrida (neoplasia maligna) está prevista no rol do art. 213, I, § 1o da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990:

“Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00)

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. MT PREV . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE E IRREVERSÍVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA. CEGUEIRA MONOCULAR. AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE LABORAL . LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . Ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com pedido de liminar, na qual a parte Recorrente foi condenada a isentar o Recorrido das cobranças de imposto de renda e contribuição previdenciária.

2. A Recorrente alega déficit no sistema previdenciário, bem como a falta de comprovação da doença alegada e a impossibilidade de restituição de valores anteriores à aposentadoria, requerendo o provimento do recurso para a improcedência dos pedidos do Recorrido.

3 . A parte Recorrida sustenta que preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, e que é portadora de doença incapacitante, pleiteando a manutenção da sentença.

4. Imposto de renda: Os rendimentos de aposentadoria em razão de moléstia grave são isentos de imposto de renda, conforme previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7 .713/88. O laudo médico anexado aos autos é conclusivo quanto ao diagnóstico de cegueira monocular, doença que integra o rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 .

5. A cegueira de apenas um dos olhos não exclui o direito do servidor público aposentado à isenção do Imposto de Renda (STJ REsp n. 1.649 .816/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017).

6. Recurso conhecido e desprovido.

7 . Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, c/c art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 016/23/TJMT) .

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10787865520238110001, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024)”.

Logo, não há que se falar em comprovação de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral.

Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que o termo inicial da isenção deve ser fixado na data do diagnóstico da doença, não na data do laudo pericial oficial, confira-se:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA . ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO . NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção parcial da contribuição previdenciária a partir da data do diagnóstico de doença grave (AVC hemorrágico com sequelas incapacitantes), com consequente condenação do ente público à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da isenção da contribuição previdenciária devida por servidora aposentada acometido por moléstia incapacitante: se (i) a partir da data da emissão do laudo pericial oficial, conforme defende o Estado de Mato Grosso; ou (ii) desde a data do diagnóstico da doença, conforme reconhecido pela sentença.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente por meio da Súmula 627, reconhece que laudos periciais que atestam doenças graves possuem natureza declaratória, e não constitutiva, o que permite a retroação dos efeitos da isenção à data do diagnóstico da enfermidade.

4. A isenção prevista no art . 40, § 21, da CF/1988 (redação anterior à EC 103/2019), bem como na legislação estadual correlata, decorre da existência da moléstia incapacitante, independentemente da data de emissão do laudo oficial.

5. No caso concreto, os documentos médicos apresentados pela Recorrida atestam o diagnóstico da doença em dezembro de 2021, sendo posterior apenas o laudo oficial (emitido em 13/10/2023), que confirmou a condição incapacitante.

6 . O reconhecimento do direito à isenção a partir da perícia oficial implicaria violação ao princípio da legalidade e ao direito fundamental à saúde, além de permitir enriquecimento ilícito da Administração.

7. A restituição dos valores descontados indevidamente deve respeitar o prazo prescricional de cinco anos e observar, a aplicação da Taxa SELIC nos termos da EC 113/2021.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A isenção da contribuição previdenciária prevista para servidor aposentado portador de moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença, devidamente comprovado nos autos .

2. O laudo pericial oficial possui natureza meramente declaratória, não sendo exigida sua contemporaneidade ao diagnóstico.

3. A restituição do indébito decorrente da indevida cobrança de contribuição previdenciária deve observar a prescrição quinquenal e os índices legais de correção .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10406120620258110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do servidor estadual, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir .

2. A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem acometidos de doença incapacitante, nos casos e nas condições previstas .

3. In casu, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.

4. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ) .

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença, mediante diagnóstico médico.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art . 46 da Lei no 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053387-24.2023 .8.11.0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

Assim, o termo inicial deve ser janeiro de 2021, data do diagnóstico médico, tal como consignado na sentença combatida.

Acerca dos índices de correção, a sentença corretamente aplicou a sistemática estabelecida pela EC n.o 113/2021, que prevê a incidência da taxa SELIC de forma unificada a partir de 01/12/2021.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, contudo, a questão merece análise mais detida.

O art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece expressamente:

"Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

A norma é clara e inequívoca: os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:

"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

A
ratio legis
desta disposição reside na natureza específica da relação jurídico-tributária e no regime próprio da constituição da mora em matéria de restituição de tributos. Diferentemente do que ocorre em outras modalidades de repetição de indébito, na seara tributária a Fazenda Pública somente se constitui em mora após o reconhecimento definitivo, por decisão judicial transitada em julgado, da inexigibilidade do tributo e do consequente dever de restituir.

Antes do trânsito em julgado, não há que se falar em mora da Administração, pois a exigibilidade do tributo permanece sob discussão judicial, não havendo certeza jurídica quanto ao dever de restituir.

O entendimento ora adotado encontra amplo respaldo na jurisprudência das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO . JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE . ISENÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(...)

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autarquia previdenciária estadual detém legitimidade passiva em demanda tributária relativa à isenção e restituição de Imposto de Renda; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a isenção do IR por doença grave e qual o termo inicial do benefício.

(...)

11. A aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, com correção monetária desde cada retenção e
juros de mora após o trânsito em julgado
, observa o art . 3o da EC 113/2021 e a Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

1. A autarquia previdenciária estadual carece de legitimidade passiva em demandas relativas à instituição, isenção ou restituição de tributos estaduais.

2. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial .

3. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é reconhecida com base em prova idônea da doença grave, independentemente de laudo oficial .

4. O termo inicial da isenção de Imposto de Renda por doença grave corresponde à data da comprovação da moléstia mediante diagnóstico médico.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10102069620258110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE . PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NULIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante à isenção do imposto de renda, bem como à restituição de valores retidos indevidamente, limitando, contudo, a incidência dos juros moratórios ao trânsito em julgado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração pode revogar unilateralmente a isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave sem contraditório ou perícia válida; e (ii) saber a partir de quando incidem os juros de mora na restituição do indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda ao aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante, devidamente comprovada por laudos médicos oficiais. 4 . A revogação administrativa unilateral, sem contraditório e sem perícia válida, viola o devido processo legal, sendo nula. 5. A restituição de indébito é devida nos termos do art. 165, I, do CTN, em razão da cobrança indevida .
6. Os juros moratórios, contudo, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É nula a revogação administrativa de isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave quando realizada sem contraditório e perícia válida . 2. A restituição do indébito tributário é devida, mas os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10100856520258110003, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 06/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL . RECONHECIMENTO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da Reclamante à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 18/12/2024, data de emissão de laudo médico particular (ID 326055871), determinou a cessação dos descontos e condenou à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, substituídos pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A Reclamada alegou nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prova oficial da moléstia incapacitante .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável laudo médico oficial para reconhecimento do direito à isenção do IRPF por moléstia grave; (ii) determinar os critérios corretos de atualização e juros na restituição dos valores indevidamente descontados, especialmente o termo inicial dos juros de mora.

III . RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ, a partir do que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo médico particular idôneo, sendo dispensável a prova por laudo oficial.

2 . A paralisia irreversível e incapacitante integra o rol de doenças que autorizam a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

3 . Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188/STJ.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10166504820258110002, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)”.
[destaques nossos].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE . ALIENAÇÃO MENTAL. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . ADEQUAÇÃO AO ART. 167 DO CTN E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, para (i) reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 04/12/2019, em razão de moléstia grave enquadrável como alienação mental, e (ii) condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal. O ente recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia médica judicial. No mérito, alega inexistência de comprovação de moléstia grave mediante laudo médico oficial e, subsidiariamente, requer a alteração dos consectários legais fixados na sentença .

(...)

12. Em matéria de repetição de indébito tributário, a constituição em mora da Fazenda Pública somente ocorre com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça .

13. Antes da superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, os critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observam o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

14. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices .

15. A aplicação da EC no 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo art. 167 do CTN, razão pela qual, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, incide apenas correção monetária, e, a partir desse marco, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado possui legitimidade passiva para responder por demanda que versa sobre incidência e restituição de imposto de renda, ainda que a gestão previdenciária seja exercida por entidade previdenciária estadual .

. O indeferimento de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

3. A comprovação de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda pode ser realizada por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável a apresentação de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ .

4. Transtornos psiquiátricos graves que ensejam aposentadoria por invalidez podem enquadrar-se no conceito jurídico de alienação mental previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

5. Na repetição de indébito tributário, até o trânsito em julgado da decisão definitiva incide apenas correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN, da Súmula 188 do STJ e da EC no 113/2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167363620248110040, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2026)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que a condenou à restituição de imposto de renda descontado de servidora aposentada portadora de neoplasia maligna . A sentença também julgou procedente pedido referente à contribuição previdenciária, o qual havia sido expressamente excluído da lide pela parte autora por meio de emenda à inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de julgamento ultra petita, ao se analisar pedido expressamente retirado da lide; (ii) o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor portador de neoplasia maligna; e (iii) a correta aplicação dos consectários legais na repetição de indébito tributário . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se julgamento ultra petita a decisão que concede provimento jurisdicional sobre pedido expressamente excluído da demanda pela parte autora, devendo a sentença ser decotada no ponto que extrapolou os limites da lide. 4 . Servidor público aposentado portador de neoplasia maligna tem direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. O direito é comprovado por laudos médicos, sendo desnecessário o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do STJ . O termo inicial da isenção sobre os proventos é a data da aposentadoria, quando o diagnóstico da doença for anterior. 5.
Em se tratando de repetição de indébito de natureza tributária, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ), e os juros de mora fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ) .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A sentença que analisa pedido expressamente excluído da lide pela parte autora incorre em vício de julgamento ultra petita, impondo-se o seu decote para adequá-la aos limites objetivos da demanda. 2. Na repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a correção monetária pelo IPCA-E incide sobre cada parcela desde o desembolso indevido até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual incide, como único fator de atualização e juros, a taxa SELIC.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10012272720258110009, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)”.
[destaque nosso].

“RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – CARDIOPATIA GRAVE – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058327-32.2023 .8.11.0001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024)”.
[destaque nosso].

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que acrescentou o artigo 3o ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

Contudo, a aplicação da EC n.o 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo artigo 167, parágrafo único, do CTN.

Assim, o regime de atualização dos valores a serem restituídos deve observar a seguinte sistemática:

- Até o trânsito em julgado: incide apenas correção monetária (IPCA-E, ou outro índice aplicável [SELIC], conforme o período);

- A partir do trânsito em julgado: incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

A sentença recorrida, ao fixar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada parcela devida e juros de mora desde a citação, incorreu em equívoco jurídico, contrariando expressa disposição legal (CTN, art. 167, parágrafo único) e entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 188).

Impõe-se, portanto, a reforma parcial do julgado para adequar os consectários legais à legislação de regência e à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, sendo que, até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária (IPCA-E, ou outro índice aplicável [SELIC], conforme o período) e, a partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, mantendo-se integralmente os demais termos da decisão de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008147-30.2025.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrentes:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
MÁRCIA ROZA LORENZZON.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 30/04 a 04/05/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 356458364), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os reclamados, solidariamente, a restituírem à autora os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, no período compreendido entre novembro de 2021 e março de 2024, inclusive sobre as gratificações natalinas correspondentes, observada a data de início da doença em 09/11/2021 e improcedentes o pedido de indenização por danos morais.

O magistrado singular determinou, ainda, que sobre os valores a serem restituídos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, até a data da citação e a partir da citação, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

O recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos do art. 2o, § 4o, da LC 202/2004 – incapacidade para qualquer atividade laborativa – comprovação a partir do laudo pericial.

Aduz, ainda, que o termo inicial dos juros de mora deve observar o disposto no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu do recurso interposto pelo reclamado, e, no mérito, deu parcial provimento para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, sendo que, até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária (IPCA-E, ou outro índice aplicável [SELIC], conforme o período) e, a partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, mantendo-se integralmente os demais termos da decisão de primeiro grau.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido, quanto à aplicação do termo inicial dos juros de mora no presente caso.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal. Não há controvérsia quanto a isso.

Consequentemente, a restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

Embora instituída por ente estadual, a contribuição possui natureza de tributo federal, atraindo a aplicação da legislação federal específica.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4o, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4o A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é o teor do Tema Repetitivo no 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1o.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado merece análise cuidadosa.

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (o direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária. Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria
bis in idem
, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios em violação ao CTN. O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ
. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual . 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria.
5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte"
(TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal.
2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ)
. "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, rela. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021 .8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido
, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário.
A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp no 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019;
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, e,
de ofício, altero a sentença recorrida quanto aos consectários legais
, nos seguintes termos:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4o, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026